Tribunal: CARF
Processo: 12448.728110/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728110/2012-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.536 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL
DA OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO.
FATOS GERADORES E SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM
INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o
ônus do imposto. Apesar de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos,
ambos os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o
pagamento. Caberá ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a
CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto de renda. O
valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro
apenas antecipar o devido pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção
da renda, já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento
do imposto e a sua fiscalização.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter,
a residente ou domiciliado no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728110/2012-10
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3201-003346, de 31/01/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2009
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior corresponde à hipótese
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada
pela Lei 10.168/2000, com as alterações da Lei 10.332/2001.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a diligência para apurar informações quando os documentos e
fatos constantes do processo são suficientes para convencimento do julgador.
Recurso Voluntário Negado
Em seu recurso especial, o contribuinte apresenta as seguintes divergências: 1)
Não incidência de CIDE nas remessas ao exterior, art. 10 do Decreto no 4.195/2002; e 2)
Impossibilidade de reajustamento da base de cálculo da CIDE com a inclusão do IRRF.
O recurso especial foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial
apresentado pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
1) Incidência da CIDE sobre pagamento de remessas ao exterior relativos à
exploração de direitos autorais.
A divergência suscitada no recurso especial do contribuinte, diz respeito à incidência
de CIDE sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais.
Na origem do lançamento de ofício, a Fiscalização entendeu que o pagamento
pela exploração de direitos autorais está abrangido no conceito de royalties, e, considerando o
disposto no art. 2o da Lei no 10.168/2000, concluiu que as remessas ao exterior pagas a título de
royalties (exploração de direitos autorais) configuram o fato gerador da CIDE.
A CIDE foi criada e regulamentada pela Lei no 10.168/2000 que assim dispõe:
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas
que
pagarem,
creditarem,
entregarem,
empregarem
ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste
artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
Em seu recurso especial, o contribuinte restringe as suas alegações à impossibilidade
de incidência da CIDE sobre os valores pagos a títulos de direitos autorais, pois o artigo 10 do
Decreto no 4.195/2002, não previu tal incidência. E foi exatamente nessa linha que os acórdãos
paradigmas adotaram esse entendimento. No voto do acórdão paradigma, o relator após transcrever o
art. 10 do referido Decreto, faz a seguinte conclusão:
(...)
A leitura do dispositivo legal acima não deixa margem a dúvidas, pois o
pagamento a residente ou domiciliado no exterior de direito autoral, mesmo que possa
ser incluído na rubrica de royalties (ou seja, não esteja inserido na exceção de
pagamento ao autor ou criador da obra ou bem), não ensejará a incidência da CIDE.
Na via estreita do processo administrativo, não cabe juízo sobre a
constitucionalidade do referido Decreto, devendo a autoridade fiscal, em sua atividade
vinculada, aplicar seus comandos legais enquanto não houver sua revogação ou
decisão judicial em contrário.
(...)

Não consigo extrair esta conclusão das disposições do Decreto no 4.195/2002. Pela
simples razão de que o texto legal é expresso, § 2o do art. 2o, acima transcrito e destacado, que a
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

CIDE incide sobre a remessa de royalties “a qualquer título”. Não é cabível aceitar a construção de
teses para afastar disposição expressa da legislação tributária.
A defesa afirma que com a edição do Decreto no 4.195/2002, o Poder Executivo teria
interpretado a própria Lei no 10.168/2000, e afastado expressamente a incidência de royalties pagos a
título de direitos autorais. Ocorre que o Decreto não interpretou expressamente a Lei e excluiu essa
incidência tributária. Não consta nada disso no referido Decreto. Concordo com o acórdão recorrido
de que o art. 10 do Decreto no 4.195/2002 seria somente exemplificativo.
Assim, o § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, acima transcrito, expressamente
determina a incidência da CIDE sobre o pagamento de royalties a qualquer título. Por sua vez o art.
22, alínea “d” da Lei no 4.506/1964, ainda vigente, define que direitos autorais são classificados
como “royalties”:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide
Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas
de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Portanto, direitos autorais são classificados como royalties e a Lei no 10.168/2000
determina expressamente a incidência da CIDE sobre o pagamento dessa espécie de royalties. Assim
tem sido a jurisprudência desta turma da CSRF, conforme ementas abaixo transcritas:
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO.
INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE
FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, havendo ou não transferência de tecnologia, exceção feita
(neste último aspecto) somente às remunerações pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro de
2006, quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
RENDIMENTOS
DE
EXPLORAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS
NÃO
PERCEBIDOS PELO AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98, art. 7o,
caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como os autorais, salvo
quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra (Lei no 4.506/64, art. 22, caput,
e alínea “d”).
(Acórdão no 9303-005.984, de 29/11/2017, relator conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas).

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2002, 2003
CIDE ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei no 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de
royalties a residentes ou domiciliados no exterior royalties, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o
objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
(Acórdão no 9303-006.990, de 14/06/2018, relator conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas).

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte,
nesta matéria.
2) Inclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) na base de cálculo da CIDE
Por ser bem esclarecedor e por economia processual, adoto como razões de
decidir o voto do presidente em exercício, ilustre conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, proferido
no acórdão no 9303-007.400, de 18/09/2018, abaixo transcrito:
No mérito, a discussão cinge-se à inclusão ("gross up") ou não do IRRF na base
de cálculo da CIDE-Remessas ao Exterior.
Este assunto, no âmbito da RFB, encontra-se pacificado, via Solução de
Divergência Cosit no 17, de 29/06/2011:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO
ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), independentemente de
a fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
Dispositivos Legais: arts. 97 e 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; art. 682,
inciso I, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, com a redação dada pela Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001,
e pela Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007.

A Jurisprudência majoritária desta 3a Turma é no mesmo sentido, conforme
Acórdão recente, de minha lavra (no 9303-005.982, de 29/11/2017), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA
OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO
ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E
SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus do imposto.
Apesar de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem
de forma simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá ao adquirente, na
qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável tributário,
reter o imposto de renda. O valor da operação não se altera pela retenção, pois o
instituto tem por fulcro apenas antecipar o devido pelo beneficiário no exterior em razão
da obtenção da renda, já no momento do pagamento, para fins de facilitar o
recolhimento do imposto e a sua fiscalização.

Outro Acórdão, de 09/06/2016 (no 9303-004.142), em um Processo da NESTLÉ
BRASIL, de relatoria do ilustre Conselheiro Demes Brito, também espelha este
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CIDE. BASE DE CÁLCULO.
A contribuição incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações contraídas, sendo considerada líquida a quantia
enviada ao exterior.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do imposto de
renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, na apuração da CIDE deve-se
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

considerar o IRRF como integrante da importância paga, creditada, empregada,
remetida ou entregue.

A mesma empresa (gigante mundial do ramo alimentício) discutiu a mesma
questão no Judiciário, tendo sido o TRF da 3a Região claríssimo sobre a inclusão do
IRRF da base de Cálculo da CIDE, em decisão publicada em 20/04/2016 (contra a
qual foram opostos Embargos de Declaração pela autora, os quais foram pouco depois
rejeitados, e interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cuja admissibilidade
ainda se encontra sujeita a apreciação pelo TRF):
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IRRF DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE-
ROYALTIES PREVISTA NA LEI 10.168/00. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
SIMULTÂNEA,
ENVOLVENDO
SUJEITOS
PASSIVOS DIVERSOS. CONCEITO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. (grifei)
1.
Nos termos da Lei 10.168/00, a CIDE tem por objetivo o
custeio do Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, tendo por fato gerador a
transferência onerosa de tecnologia detida por residente ou
domiciliado no exterior para pessoa jurídica. Sua base de
cálculo será a contraprestação ofertada, a título de
remuneração pela transferência.
2.
O imposto de renda retido na operação, por força do
art. 710 do RIR/99, tem por fato gerador a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda auferida pelo residente no
exterior, tendo por base de cálculo também a
contraprestação alcançada pela transferência.
3.
Na espécie, não obstante terem fatos geradores e
sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de
forma
simultânea,
quando
realizado
o
pagamento
pela
transferência da tecnologia. Caberá ao adquirente da
tecnologia, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE,
e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto
de renda, tomando por base de cálculo de ambos o pagamento
efetuado.
4.
O valor da operação não se altera pela retenção, pois
o instituto tem por fulcro apenas antecipar o que seria
devido pelo titular da tecnologia no exterior pela obtenção
da renda, já no momento do pagamento, para fins de
facilitar o recolhimento do imposto e a sua fiscalização.
5.
Entendimento obediente do previsto no art. 43 do CTN,
pois nosso ordenamento adota um conceito de renda amplo
para fins de tributação, bastando a sua disponibilidade
econômica
ou
jurídica
para
a
incidência
tributária,
independentemente do valor efetivamente auferido pelo
contribuinte. Apesar do artigo questionado referir-se ao
imposto de renda, é plenamente aplicável à CIDE -
ROYALTIES, visto se valer do mesmo conceito ao caracterizar
a base de cálculo da contribuição, como se percebe da
redação idêntica utilizada no art. 2°, § 3°, da Lei
10.168/00 e no art. 710 do RIR/99. Ademais, o legislador
não instituiu a dedução do IRRF do valor da operação para
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

fins de incidência da CIDE, ou o inverso, até porque os
contribuintes não são os mesmos.
6. Recurso de apelação e reexame necessário providos,
denegando-se a segurança com cassação da liminar.
(Apelação/Reexame
Necessário
No
0016434-
92.2011.4.03.6100/SP, Rel. Des. Federal Johonsom
di Salvio, Publicação 20/04/2016)

A transcrição de excertos do Voto do eminente Relator dispensa qualquer
argumentação adicional:
"O raciocínio fica mais claro se mantivermos o recolhimento do imposto de renda no
momento do pagamento, mas agora de responsabilidade de seu contribuinte. Nesse caso,
receberia os royalties devidos e recolheria a tributação, e tomaríamos como valor da
operação aquele determinado no contrato, não descontando o imposto de renda
recolhido. Por que, tornando o adquirente o responsável tributário pelo recolhimento, o
raciocínio seria diferente ?
Não o é, até porque o valor pago é sim aquele acordado pelas partes contratantes,
recaindo sobre o mesmo os tributos devidos. Tudo o que o adquirente faz é reter o
imposto de renda devido pelo titular da tecnologia justamente em razão do valor
recebido.
Ao contrário do alegado pelas impetrantes, as normas em comento não trouxeram como
base de cálculo o valor efetivamente pago, excluída a retenção, mas sim a
disponibilidade de renda decorrente do contrato de transferência de tecnologia.
Isso porque, conforme previsto no art. 43 do CTN, nosso ordenamento adota um
conceito de renda amplo para fins de tributação, bastando a sua disponibilidade
econômica ou jurídica para a incidência tributária, independentemente do valor
efetivamente auferido pelo contribuinte.
Apesar do artigo legal referir-se ao imposto de renda, é plenamente aplicável à CIDE -
ROYALTIES, visto se valer do mesmo conceito ao caracterizar a base de cálculo da
contribuição, como se percebe da redação idêntica utilizada no art. 2°, § 3°, da Lei
10.168/00 e no art. 710 do RIR/99.
De forma a tornar a tributação mais próxima da realidade e atender à capacidade
contributiva, o legislador elenca uma série de deduções da base de cálculo,
possibilitando ao contribuinte reduzir o quantum tributário devido. O legislador não fez
qualquer ressalva nesse sentido no caso, não permitindo a dedução do IRRF do valor da
operação para fins de incidência da CIDE, ou o inverso, até porque os contribuintes não
são os mesmos.
Assim, ambos devem recair sobre o valor total do contrato, em respeito às normas de
incidência em comento.”

Matematicamente, teríamos o seguinte: Para se encontrar a base de cálculo da
CIDE, há que tomar como referência o valor efetivamente remetido e fazer a
recomposição (“cálculo por dentro” ou “gross up”) do valor bruto, antes da retenção
do IRRF.
Exemplifico:
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.728110/2012-10

- Valor do Contrato de Câmbio (Valor "Líquido" da Remessa): R$ 17.000,00
- IRRF: 15 %
- Valor Bruto (Base de Cálculo da CIDE): R$ 17.000,00 / (1-0,15) = R$
17.000,00 / 0,85 = R$ 20.000,00
- Valor da CIDE: R$ 20.000,00 x 10 % = R$ 2.000,00.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
Fiz a transcrição do voto, apenas para demonstrar a razão do convencimento, mas
é importante ressaltar que esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF
com a edição da Súmula CARF no 158:
Súmula CARF no 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte,
também nesta matéria.
Conclusão
1) Voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital